Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o alimentando pretende que seja majorado o valor dos alimentos fixado pelo Juízo singular.
2. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. A condição financeira do alimentante é similar à ostentada pela genitora. Além disso o provedor presta alimentos a outra filha do casal no montante correpondente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos.
5. A genitora não informou o valor dos gastos mensais do incapaz e nem mesmo relatou eventual necessidade de despesas extraordinárias, sendo os alimentos destinados ao custeio das despesas ordinárias de jovem com 17 (dezessete) anos de idade.
6. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do representante legal do apelante em contribuir com a manutenção dos filhos, o valor dos alimentos fixado pelo Juízo singular, correspondente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do genitor, mostra-se apropriado.
7. Apelação conhecida e desprovida.